Tribunal: STJ
Processo: 5000304-92.2012.8.21.0078
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2705113 - RS(2024/0273446-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ALPARGATAS S.A.
ADVOGADOS
: FABIO BRUN GOLDSCHMIDT - RS044441
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
FABIO AVELINO RODRIGUES TARANDACH - SP297178
HELOISA LOHANE GONÇALVES DA SILVA - DF064461
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-
.
CPC/2015)
2. Hipótese em que não há no julgado nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55904050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 2292dbb1-1a3d-4005-9e0e-5185dd60c41b

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55904050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 2292dbb1-1a3d-4005-9e0e-5185dd60c41b

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2705113 - RS(2024/0273446-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ALPARGATAS S.A.
ADVOGADOS
: FABIO BRUN GOLDSCHMIDT - RS044441
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
FABIO AVELINO RODRIGUES TARANDACH - SP297178
HELOISA LOHANE GONÇALVES DA SILVA - DF064461
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-
.
CPC/2015)
2. Hipótese em que não há no julgado nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALPARGATAS S.
A. contra acórdão da Primeira Seção, de minha relatoria, assim ementado (e-STJ, fls.
)
5.402/5.403 :
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA. DISSOCIAÇÃO
ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E A FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
DISSENSO
INTERNO
NÃO
DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO FUNDADO EM ÓBICES
SUMULARES. SÚMULA 315 DO STJ. INCIDÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55647627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:41
Código de Controle do Documento: 497a953d-7faf-4daa-856e-135cc6d862cb

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, com fundamento na Súmula 315 do
STJ, e determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para julgamento
do recurso especial interposto pela parte adversa.
2. A pendência de julgamento de outro recurso especial, nos mesmos autos,
não constitui requisito regimental para a interposição e processamento dos
embargos de divergência.
3. Eventual nulidade decorrente da análise isolada dos recursos especiais deve
ser arguida perante a Turma Julgadora, por se tratar de matéria estranha ao
objeto dos embargos.
4. Inexistência de prejuízo processual que justifique a declaração de nulidade
da decisão agravada.
5. A primeira tese recursal revela-se dissociada da fundamentação do acórdão
embargado, evidenciando deficiência na irresignação e atraindo o óbice da
Súmula 284 do STF.
6. Quanto à segunda tese, o acórdão embargado limitou-se a proferir juízo
negativo de admissibilidade do recurso especial, com base nas Súmulas 284
do STF e 7 e 211 do STJ, o que inviabiliza a admissibilidade dos embargos de
divergência, nos termos da Súmula 315 do STJ.
7. Pedido de anulação da decisão agravada indeferido.
8. Agravo interno desprovido.
Nas razões recursais (e-STJ, fls.
), a empresa
5.420/5.428
embargante sustenta que o acórdão ora impugnado incorreu em omissão, por não ter se
manifestado sobre duas alegações específicas:
(i) quanto à primeira divergência suscitada, a existência de trecho
no acórdão embargado da Segunda Turma (e-STJ, fl. 5.070) que deixou de conhecer da
alegação de violação ao
do CPC, em razão da inadmissibilidade do recurso
art. 1.022
quanto à questão de fundo, circunstância também constatável na parte dispositiva da
decisão do relator, que não conheceu do recurso especial;
(ii) quanto ao segundo dissenso apontado, a possibilidade de
admitir embargos de divergência voltados à discussão da aplicação de norma processual
em abstrato, especificamente no tocante à Súmula 7 do STJ, afastada no aresto
paradigma que tratava de demanda semelhante.
A parte embargada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 5.432/5.435
).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55647627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:41
Código de Controle do Documento: 497a953d-7faf-4daa-856e-135cc6d862cb

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, vícios que não se verificam na espécie.
Quanto à primeira divergência suscitada, o voto condutor do
acórdão embargado foi claro ao registrar que a tese da empresa — de que a Turma
julgadora teria julgado prejudicado o exame da alegação de ofensa ao
do CPC
art. 1.022
em razão do não conhecimento do recurso especial quanto à questão de fundo — não
encontra respaldo nos autos, pois a alegada negativa de prestação jurisdicional foi
expressamente afastada no julgamento do agravo interno.
Os argumentos ora apresentados, relativos ao trecho constante da e-
STJ fl. 5.070 e à parte dispositiva da decisão do relator, não foram deduzidos no agravo
interno, configurando indevida inovação recursal. Ainda assim, não convencem. O
parágrafo referido não trata do julgamento do recurso especial quanto ao pedido de
anulação por negativa de prestação jurisdicional, mas sim dos embargos de declaração
opostos contra o acórdão do agravo interno, reafirmando o entendimento de que não há
necessidade de exame de mérito em recurso que não supera o juízo de admissibilidade.
No contexto dos autos, é evidente que, no julgamento dos
aclaratórios, a Turma julgadora afastou a existência de omissão sobre questões de mérito
obstadas por óbices sumulares, sem qualquer menção à prejudicialidade do exame da
alegação de violação ao
do CPC.
art. 1.022
Saliento, também, que eventual contradição entre a fundamentação
e a parte dispositiva da decisão do relator do recurso especial deveria ter sido suscitada
oportunamente por recurso próprio, sendo questão estranha ao objeto dos embargos de
divergência.
No tocante ao segundo dissenso, relativo à aplicação da Súmula 7
do STJ, igualmente não se verifica omissão. O acórdão embargado consignou
expressamente que, “diversamente do afirmado pela embargante, a sua irresignação não
se volta propriamente contra a existência de interpretação dissonante acerca de norma
processual, mas sim contra a aplicação,
, de regra técnica inerente ao juízo de
in concreto
admissibilidade do apelo raro”.
Constata-se, portanto, que a insurgência da embargante não decorre
de deficiência na fundamentação, mas de interpretação desfavorável, revelando pretensão
de caráter meramente infringente, insuscetível de acolhimento em sede de embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA55647627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:41
Código de Controle do Documento: 497a953d-7faf-4daa-856e-135cc6d862cb

Por fim, à luz do princípio da boa-fé objetiva, não considero os
presentes embargos manifestamente protelatórios, razão pela qual deixo de aplicar a
multa processual prevista para tais hipóteses.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55647627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:41
Código de Controle do Documento: 497a953d-7faf-4daa-856e-135cc6d862cb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.705.113 / RS
Número Registro: 2024/0273446-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042990420128210078
00231713820108210078
01010800266342
04521210820158217000
07811000023170 07811200022720 1010800266342 231713820108210078 42990420128210078
4299042012821007850001929420108210078
4521210820158217000
50001929420108210078
50003049220128210078 70067667436 7811000023170 7811200022720
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ALPARGATAS S.A.
ADVOGADOS
: FABIO BRUN GOLDSCHMIDT - RS044441
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
FABIO AVELINO RODRIGUES TARANDACH - SP297178
HELOISA LOHANE GONÇALVES DA SILVA - DF064461
EMBARGADO : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALPARGATAS S.A.
ADVOGADOS
: FABIO BRUN GOLDSCHMIDT - RS044441
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
Documento eletrônico VDA55884445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 79d8d4f8-ccd3-45c2-aa29-72cbdeb92ca2

LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
FABIO AVELINO RODRIGUES TARANDACH - SP297178
HELOISA LOHANE GONÇALVES DA SILVA - DF064461
EMBARGADO : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 79d8d4f8-ccd3-45c2-aa29-72cbdeb92ca2